Tribunal: TJMT
Processo: 1003958-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003958-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), CLAUDELICE RODRIGUES DE MORAES - CPF: 569.835.141-49 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDE DE COBRANÇA C/C/ INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA.
DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA COBRADO APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato do dito “juros de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso.

2. “A
pós a entrega das chaves, como no caso em estudo, tem início a fase de amortização da dívida (financiamento) e, a partir daí, não deve ser cobrada a taxa de obra ou outro encargo da fase de obra.

(N.U 1030371-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações LTDA
e
MRV Engenharia e Participações LTDA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de declaratória de ilegalidade de cobrança c/c/ indenização por danos materiais e morais no 1003958
-41.2018.8.11.0041
, movida por
Claudelice Rodrigues de Moraes
,

que nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, acolheu parcialmente os pedidos iniciais para: “
a)
Condenar
a Requerida ao pagamento do valor de
R$ 6.978,38
(seis mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, desde a data de cada desembolso. b)
Condenar
a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.” (Id. 180783711, pág. 11)

A empresa Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese:
1)
incompetência do juízo, em razão da necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no Polo Passivo;
2)
ilegitimidade passiva da recorrente;
3)
o magistrado de origem não considerou o prazo de tolerância para fins de determinar o valor a ser devolvido;
4)
a inexistência do dever de reembolso referente à taxa de evolução de obra.

Ao final requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos iniciais, de forma alternativa pugna para que seja alterado o período determinado para restituição dos juros de obra.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

A parte recorrente defende a sua ilegitimidade “para responder pelo pedido de devolução dos valores pagos a título de “taxa de obra”, seja de forma simples, seja em dobro, já que não é ela a responsável pela respectiva cobrança, que resta prevista no contrato de financiamento formalizado junto à Caixa Econômica Federal.” (Id. 180783719, pág. 4)

A preliminar não prospera.

No caso a parte recorrida não pretender que a taxa de evolução de obra seja declarada totalmente indevida, mas tão somente ser ressarcido de eventuais taxas de evolução de que entende foram cobradas de forma indevida, pois se deram após a entrega do imóvel.

Dessa forma, por pretender a indenização dessas taxas que entende foram pagas em período indevido é que concretiza a legitimidade passiva da parte recorrente, por ser a responsável por eventual atraso que implica no ato ilícito causador dos danos ao recorrido.

Logo não há falar em intervenção da Caixa Econômica Federal nesta lide.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA - COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA DE TAXA SATI – INFORMAÇÃO – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato do dito “juros de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso.

2- Não houve informação pela construtora a instituição financeira acerca da conclusão da obra, o que levou a cobrança das taxas não havendo mais obra em construção, o que acarreta ônus a parte apelada.

A jurisprudência caminha no sentido de que a apelada deve, durante a fase de construção do imóvel, arcar com a responsabilidade do pagamento da taxa de evolução de obra, visto que não há ilegalidade em tal cobrança (STJ, 2a Seção, EREsp 670.117, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.11.2012). Todavia, após a entrega das chaves, como no caso em estudo, tem início a fase de amortização da dívida (financiamento) e, a partir daí, não deve ser cobrada a taxa de obra ou outro encargo da fase de obra.

(N.U 1030371-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Ante o exposto
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva da recorrente e de incompetência do juízo por necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal.

VOTO - MÉRITO

O Apelado/Autor propôs ação declaratória de ilegalidade de cobrança indenização por danos materiais e morais em desfavor da empresa Apelante/ré, afirmando que firmou, em 05/07/2012, contrato de compra e venda do empreendimento Parque Chapada Diamantina, referente ao apartamento 107, Bloco E, com prazo de entrega para 31/01/2015.

Narrou que, após o término da construção em 14/01/2015 com a expedição do habite-se n° 2412, a construtora continuou cobrando a taxa de evolução de obra, deixando inclusive de informar à instituição financeira sobre o encerramento.

Sustentou que data prevista para a entrega do imóvel 31/01/2015, não fora cumprida, tendo sido entregue somente em 08/08/2015 mediante Termo de Autorização de Posse (ID. 11842942). Ademais, em que pese a entrega do imóvel, a parte autora continuou recebendo boletos referentes a taxa de evolução de obra, nos meses de setembro e dezembro de 2015 (ID. 11842949).

Ao final requereu a procedência da ação para declarar a ilegalidade do débito denominado taxa de evolução de obra a partir do atraso da entrega do imóvel (31-01-2015), a título de taxa de evolução de obra no total de R$ 3.489,19 e dos mesmos valores em dobro pela repetição indébito e o reconhecimento da conduta ilícita das Requeridas, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais pelo ato ilícito no importe de R$ 25.000,00.

A empresa Apelante apresentou a contestação.

Nesse contexto, após o devido processo legal sobreveio a sentença, ora objurgada, na qual o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem,

O recurso comporta provimento no pedido sucessivo.

A empresa Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
a)
o magistrado de origem não considerou o prazo de tolerância para fins de determinar o valor a ser devolvido;
b)
a inexistência do dever de reembolso referente à taxa de evolução de obra.

No caso dos autos, o prazo de construção seria de 25 (vinte e cinco) meses e, o prazo de amortização de 300 (trezentos) meses; considerando que o referido contrato foi assinado em 31/10/2012, a CEF poderia realizar cobranças a título de juros de obra até 31/11/2014 (25 meses após a assinatura do contrato de financiamento).

Todavia, a parte recorrida sustenta em sua inicial que a data da entrega seria 31/01/2015, de forma que essa será a data considerada neste recurso para fins de data de entrega do imóvel em período de normalidade.

Feito esse esclarecimento, registro que conforme já sedimentado na jurisprudência é aplicável o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) após o prazo pactuado para entregas das chaves sem que se configura atraso imputável a construtora.

Assim, como a data de entrega prevista era o dia 31-01-2015, a data limite, já considerado o prazo de tolerância é o dia 31-07-2015.

Ocorre que o imóvel foi entregue somente no dia 08-08-2015, ou seja, após a data limite, bem como restou comprovado a cobrança de taxa de evolução de obras referentes aos meses 08/2015 (R$ 513,64) e 09/ 2015 (R$ 477,42) (Id. 180784220).

Da análise dos autos, se verifica que após a entrega das chaves, foram cobrados da autora parcelas referentes aos juros de evolução de obras do imóvel.

A questão é que, não houve informação pela construtora a instituição financeira acerca da conclusão da obra, o que levou a cobrança das taxas não havendo mais obra em construção, o que acarreta ônus a parte apelada.

A jurisprudência caminha no sentido de que a apelada deve, durante a fase de construção do imóvel, arcar com a responsabilidade do pagamento da taxa de evolução de obra, visto que não há ilegalidade em tal cobrança (STJ, 2a Seção, EREsp 670.117, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.11.2012).

Todavia, após a entrega das chaves, como no caso em estudo, tem início a fase de amortização da dívida (financiamento) e, a partir daí, não deve ser cobrada a taxa de obra ou outro encargo da fase de obra.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA - COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA DE TAXA SATI – INFORMAÇÃO – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato do dito “juros de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso.

2- Não houve informação pela construtora a instituição financeira acerca da conclusão da obra, o que levou a cobrança das taxas não havendo mais obra em construção, o que acarreta ônus a parte apelada.

A jurisprudência caminha no sentido de que a apelada deve, durante a fase de construção do imóvel, arcar com a responsabilidade do pagamento da taxa de evolução de obra, visto que não há ilegalidade em tal cobrança (STJ, 2a Seção, EREsp 670.117, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.11.2012). Todavia, após a entrega das chaves, como no caso em estudo, tem início a fase de amortização da dívida (financiamento) e, a partir daí, não deve ser cobrada a taxa de obra ou outro encargo da fase de obra.

(N.U 1030371-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

TJ/SP “AÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ENTREGUE. COBRANÇA DE TAXA DENOMINADA "JUROS CONTRATUAIS DE FASE DE OBRA" APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. ENCARGOS DEVIDOS APENAS DURANTE O PERÍODO DA OBRA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS PAGAS E FUTURAS DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Apelação 1006729-19.2018.8.26.0576; Relator: Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).

Portanto, deve a apelante proceder à devolução dos valores referentes a cobrança da taxa de evolução de obra referentes aos meses 08/2015 (R$ 513,64) e 09/ 2015 (R$ 477,42) (Id. 180784220).

Quanto à forma de devolução tenho que dever ser na forma simples, pois não restou comprovada a má-fé da parte recorrente.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a devolução do valor de
R$ 513,64 (referente a taxa de evolução de obra do mês 08/2015) e do valor de R$ 477,42 (referente a taxa de evolução de obra do mês 08/2015) devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante o provimento do recurso deixo de majorar os honorários advocatícios, bem como registro que não se aplica ao caso a inversão do ônus sucumbencial, uma vez que parte recorrente permanece sucumbente na ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024